Tribunal: TJDFT
Processo: 0007242-36.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE ILEGAL DE ARMA. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DOS RECURSOS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo pela parte, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico.
2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.
3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento testemunhas.
5. O reconhecimento da qualificadora da paga ou promessa de recompensa não conduz ao entendimento de que a culpabilidade é negativa por querer o réu se furtar à aplicação da lei penal quando não há uma descrição clara e evidente de tal pretensão.
6. Havendo previsão legal de uma qualificadora específica para aquele que expõe a perigo comum, além da vítima, um número maior de pessoas, em respeito à competência do Conselho de Sentença, referida qualificadora deve ser inserida na pronúncia e levada à apreciação do Júri Popular. Na hipótese dos autos, merece reparo a sentença ao ponderar que as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, já que aumentou a pena com fundamento em circunstância que se confunde com a qualificadora de perigo comum, a qual não foi submetida a julgamento do Conselho de Sentença.
7. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para majoração da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal necessitando, para fixação de fração diversa, de fundamentação específica. Utilizando o magistrado de critério mais brando, deve este ser mantido uma vez que se trata de recurso exclusivo do réu.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.